Tribunal: TJSP
Processo: 1013378-26.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Relação jurídica negada pelo autor – Prova documental trazida pelo réu – Fato impeditivo do direito do autor – Sentença de improcedência da pretensão e recurso do autor - Sucumbência – Regência por critérios

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Relação jurídica negada pelo autor – Prova documental trazida pelo réu – Fato impeditivo do direito do autor – Sentença de improcedência da pretensão e recurso do autor - Sucumbência – Regência por critérios objetivos – Ônus de sucumbência ao autor, por força do princípio da causalidade – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Litigância de má-fé – Autor que não impugna especificamente os documentos exibidos pelo réu – Versão evasiva do autor ao contestar a contratação, em face de documentos digitais, e imputar recusa ao réu à exibição pedida na fase extrajudicial – Alteração da verdade – Conduta tipificada no art. 80, inciso II, do CPC de 2015 – Sanção fixada nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013378-26.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLEVER
AUGUSTO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013378-26.2017.8.26.0223 - Voto n. 35.755
2
VOTO No: 35.755
APEL.No: 1013378-26.2017.8.26.0223
COMARCA: Guarujá
APTE. : Clever Augusto da Rocha
APDO. : Itaú Unibanco S/A.
Responsabilidade civil
Contrato bancário de conta-
corrente Ação declaratória de inexistência de débito, c.c.
indenização por dano moral Inclusão em cadastro de
inadimplentes Relação jurídica negada pelo autor Prova
documental trazida pelo réu Fato impeditivo do direito do
autor Sentença de improcedência da pretensão e recurso
do autor - Sucumbência Regência por critérios objetivos
Ônus de sucumbência ao autor, por força do princípio da
causalidade
Honorários advocatícios
Majoração em
atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015
Litigância
de
má-fé

Autor
que
não
impugna
especificamente os documentos exibidos pelo réu Versão
evasiva do autor ao contestar a contratação, em face de
documentos digitais, e imputar recusa ao réu à exibição
pedida na fase extrajudicial
Alteração da verdade

Conduta tipificada no art. 80, inciso II, do CPC de 2015
Sanção fixada nos termos do art. 81, “caput”, do novo
estatuto Recurso desprovido, com observação.
A r. sentença de fls. 128/129, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com indenização por dano
moral, ao fundamento de que o réu provou a causa do
débito pelo qual foi o autor desabonado como
inadimplente, onerando-o com os encargos de sucumbência,
ressalvada a gratuidade processual, e sancionando-o à
multa de 5% do valor atualizado da causa como demandante
de má-fé.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, sustentando que tentou solucionar o impasse
administrativamente, mas o réu quedou-se inerte, daí
insurgir-se contra os encargos de sucumbência, visto que,
pautado pelo princípio da causalidade, o réu, ao provocar
o ajuizamento da ação, deve suportá-los. Clama, também,
pelo decote da pena de litigância de má-fé, vez que
exerceu o direito de acesso ao Poder Judiciário e a
sanção fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição
abraçado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013378-26.2017.8.26.0223 - Voto n. 35.755
3
Recurso
respondido,
o
réu
suscita
prejudicial de não conhecimento, devido à violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
De início, não assiste razão ao réu ao
suscitar a inadmissibilidade do recurso do autor, por
violação ao princípio da dialeticidade.
Convém
ponderar
que
domina
na
jurisprudência a orientação de que só não se conhece de
recurso de apelação quando as razões do recorrente são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT
849/251; RJTJESP 119/270, 135/230; JTJ 259/124; JTA
94/345; Bol. AASP 1.679/52).
Não é o caso em reexame, em que o autor
impugna a r. sentença sob o prisma de que a condenação a
arcar com os ônus de sucumbência e como litigante de má-
fé afronta o princípio da causalidade e o direito de
acesso ao Judiciário.
Avancemos.
O princípio da causalidade é evocado pelo
autor de modo desvirtuado.
Os
encargos
de
sucumbência
são
o
consectário do decaimento. Era assim ao tempo do CPC
revogado e ainda é assim sob a égide do CPC revogador.
O Código de Processo Civil de 2015, assim
como o revogado, adota o princípio da sucumbência,
segundo o qual as partes respondem pelas despesas
processuais, inclusive honorários de advogado, desde que
percam a demanda, estejam ou não usando abusivamente do
meio jurisdicional, tanto que separou as hipóteses de
dano causado pela má-fé (cf. Vicente Greco Filho,
"Direito Processual Civil Brasileiro", Ed. Saraiva, 6a
ed., 1989, vol. 1, pág. 107).
Vista a sucumbência pelo princípio da
causalidade, que Yussef Said Cahali entendia, inspirado
no modelo italiano, estar latente no art. 20 do CPC de
1973 (“Honorários Advocatícios”, Ed. RT, 1978, pág. 30),
à parte que demandar e perder cabe pagar ao adversário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013378-26.2017.8.26.0223 - Voto n. 35.755
4
que aquele desembolsou e a remuneração do advogado.
José Frederico Marques, em lição ainda
adequada ao novo CPC, ponderava que: “A obrigação de
pagar as despesas processuais imposta ao vencido, não se
assenta em base subjetiva (isto é: não se alicerça na
culpa), visto que seu fundamento único está na sucumbência. A responsabilidade, portanto, é, aí,
exclusivamente objetiva, uma vez que a obrigação decorre
do resultado do processo: o vencido é condenado ao
pagamento das despesas processuais, em virtude de lhe ter
sido desfavorável o resultado do processo” (“Manual de
Direito Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1980, 4a ed.,
vol. III, pág. 261).
A orientação que melhor se amolda no Col.
STJ é a de que: “Os honorários de advogado são devidos
quando a atuação do litigante exigir, para a parte
adversa, providência em defesa de seus interesses. A
ausência de culpa do sucumbente causador do processo não
interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios” (RSTJ 109/223).
Eis o porquê ficam mantidos a cargo do
autor os ônus de sucumbência, nos termos da r. sentença.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente o trabalho adicional realizado com a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários a cargo do autor ficam
majorados
a
R$
2.500,00,
atualizados
da
prolação
(setembro de 2018) e acrescidos de juros de mora do
trânsito em julgado, cuja execução está suspensa nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC de 2015.
Em arremate, na forma do art. 77, incisos
I e II, do CPC de 2015, os demandantes têm o dever de
atuar conforme a verdade e com lealdade, não só em face
do adversário, mas, sobretudo, em face do Judiciário.
Infração a esses postulados não pode ser tratada com
leniência.
A esse propósito, o autor demandou com
improbidade processual ao tergiversar com a verdade e
tentar fazer crer que não está vinculado ao débito pelo
qual foi desabonado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013378-26.2017.8.26.0223 - Voto n. 35.755
5
A despeito de todos os documentos exibidos
pelo réu (fls. 82/105), o autor teimou na versão evasiva
de contestar o débito “sub judice”, de ter feito pedido
administrativo ao réu e ignorar os documentos digitais,
sem impugnação discriminada.
Se assim é, a improbidade processual
engendra a conduta tipificada no art. 80, inciso II, do
CPC de 2015.
Enquanto o art. 18 do CPC de 1973 previa
multa não excedente a 1% do valor da causa, o art. 81 do
CPC de 2015 agravou a multa cabível, estimando-a entre 1%
e 10% do valor da causa e, nas causas de valor irrisório
ou inestimável, em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
Fica
mantida
a
sanção
à
improbidade
processual do autor com multa de 5%, a teor do art. 81,
“caput”, do mesmo estatuto, a ser calculada sobre o valor
da causa (R$ 5.917,40), atualizado desde o ajuizamento e
destinada ao adversário.
Enfim, consigne-se que a circunstância de
o autor ser beneficiário da gratuidade processual não o
exime do pagamento da sanção, caso contrário a gratuidade
será escudo à improbidade processual e à prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso,
majorados
“ope
legis”
os
honorários
advocatícios, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator